Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010000-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (AGRAVANTE), LUCIANA BORGES DA SILVA - CPF: 950.329.321-91 (AGRAVADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1010000-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RUY PORTELLA DE SOUZA

AGRAVADO: LUCIANA BORGES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL –PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – MONTANTE REMANESCENTE SUFICIENTE PARA SUBSISTÊNCIA DIGNA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da regra da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado valor mínimo suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores.

2. No caso concreto, considerando os elevados rendimentos auferidos pelo agravante (proventos brutos de aproximadamente R$ 19 mil), o remanescente de 80% após a penhora parcial de 20% (cerca de R$ 15 mil líquidos) mostra-se suficiente para preservar seu padrão de vida digno, não havendo comprovação de situação de insuficiência financeira ou necessidade de vultosas despesas extraordinárias.

3. A decisão que determinou a constrição parcial dos proventos observou os requisitos exigidos pela jurisprudência, quais sejam: (i) prévia tentativa de esgotamento de outros meios executórios menos gravosos; (ii) adoção de percentual módico de 20% sobre a renda bruta, preservando expressiva parcela remanescente; (iii) análise da razoabilidade e proporcionalidade da medida para viabilizar a satisfação do crédito exequendo decorrente de ato ilícito praticado pelo próprio devedor.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
RUY PORTELLA DE SOUZA
contra decisão que, no
Cumprimento de sentença da Ação de Danos Morais c/c tutela de urgência nº 0002384-54.2018.8.11.0023

movida por
LUCIANA BORGES DA SILVA
indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que autorizou a penhora de 20% dos rendimentos/aposentadoria mensais do agravante.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada violou o artigo 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria como regra geral, por se tratar de verbas de natureza alimentar essenciais à subsistência do devedor.

Sustenta que o presente caso não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no §2º do mesmo artigo, quais sejam: prestação alimentícia ou rendimentos que excedam 50 salários-mínimos, uma vez que: (i) o crédito executado decorre de indenização por danos morais, não possuindo natureza alimentar; e (ii) seus rendimentos mensais são de aproximadamente R$ 19 mil, valor inferior a 50 salários-mínimos.

Afirma que, ao mitigar a regra da impenhorabilidade com base na jurisprudência, a decisão agravada desconsiderou os requisitos fixados pelo STJ para a relativização excepcional dessa proteção legal, quais sejam: esgotamento de outros meios executórios menos gravosos e análise do impacto na subsistência digna

Sustenta que a decisão não realizou uma análise concreta e individualizada de suas despesas, necessidades e padrão de vida, presumindo genericamente que 80% de seus rendimentos seriam suficientes para sua subsistência.

Por fim, ressalta sua idade avançada (75 anos), problemas de saúde, uso contínuo de medicamentos e o fato de que seu rendimento líquido efetivo é de apenas R$ 7.867,11 após descontos, valor do qual seria subtraído 20% pela penhora, pugnando seja dado provimento ao recurso, para que seja desconstituída a penhora de 20% sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

A liminar postulada foi
indeferida -
ID nº 278791854.

O agravante apresentou Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID.

279147864
).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo de instrumento – ID. 283033876.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de Ação de Indenização Por Dano Moral interposta pela agravada
LUCIANA BORGES DA SILVA
em face do agravante
RUY PORTELLA DE SOUZA
, pugnando pela condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de postagens ofensivas em redes sociais.

Houve a prolação de sentença, julgando procedente o pedido da autora e condenando o agravante ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de condenar o autor em pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios (ID. 93766896 - Pág. 3 dos autos principais).

Após o trânsito em julgado da sentença, a impugnada requereu o cumprimento de sentença (ID. 96058629 dos autos principais). O agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Sobreveio sentença julgando improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 116752723) e determinando:

“a) JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 525, § 1º, inciso VII, c.c. o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

b) Comprovado o recolhimento da taxa de R$ 20,00 para cada consulta, salvo se beneficiária da gratuidade da justiça e/ou isenta:

b.1) caso haja a postulação, DEFIRO o bloqueio e penhora de importância em dinheiro no montante da execução em tela depositada em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da parte executada por meio do sistema SISBAJUD.

b.2) caso haja a postulação e não sendo suficiente o(s) pedido(s) deferido(s) acima, nesta ordem, DEFIRO a consulta de veículos automotores em nome do(a) devedor(a) via RENAJUD, tudo nos termos do art. 835, incisos I e IV, c.c. o art. 854 do CPC.

b.3) caso haja a postulação e não sendo suficiente o(s) pedido(s) deferido(s) acima, nesta ordem, DEFIRO a expedição de ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

b.4) caso haja a postulação e não sendo suficiente o(s) pedido(s) deferido(s) acima, nesta ordem, DEFIRO a pesquisa de bens imóveis por meio da Central Eletrônica de Integração e Informações da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (CEI-Anoreg).

b.5) caso haja a postulação e não sendo suficiente o(s) pedido(s) deferido(s) acima, nesta ordem, DEFIRO o protesto do pronunciamento judicial e/ou a inclusão do nome do executado na lista de inadimplentes nos moldes do art. 517, caput, e/ou 782, § 3º, do CPC. [...]”

A exequente, no ID. 160547214, requereu o bloqueio de 50% dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação do crédito exequendo, sobrevindo decisão deferindo o pedido parcialmente ID. 171299596 dos autos principais:

“2. Diante do exposto, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido da exequente para determinar o bloqueio de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, até a satisfação integral do débito.

3. Expeça-se ofício à instituição responsável pelo pagamento da aposentadoria do executado para que proceda ao bloqueio mensal de 20% dos proventos, observando o valor de R$ 19.079,11 (dezenove mil e setenta e nove reais e onze centavos) informado nos autos, até a integral quitação da dívida.”

O agravante interpôs um pedido de Reconsideração da decisão, alegando “
que o valor considerado para fins de cálculo da penhora corresponde ao bruto de sua aposentadoria (R$ 19.079,11), sendo que o valor efetivamente líquido percebido é de R$ 7.867,11, após descontos, inclusive de empréstimos consignados e pensão alimentícia. Sustenta que o bloqueio sobre o valor bruto compromete sua subsistência, dada sua idade avançada e estado de saúde, e que possui patrimônio passível de penhora em outro feito”,
contudo o pedido fora
indeferido
,
in verbis:

“5. No caso concreto, já foi admitido o bloqueio limitado a 20% dos rendimentos

mensais, percentual este razoável e compatível com a jurisprudência consolidada.

6. Quanto à base de cálculo da penhora, é entendimento majoritário e reiterado dos Tribunais que devem ser excluídos apenas os descontos obrigatórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), sendo irregular a exclusão de valores correspondentes a empréstimos consignados, pensões voluntárias ou outras obrigações assumidas por vontade própria do executado. Nesse sentido:

[...]

7. Com efeito, aceitar que obrigações voluntárias — como consignados bancários — reduzam o valor disponível à penhora fragilizaria a efetividade da tutela jurisdicional e criaria mecanismo indireto de blindagem de patrimônio contra credores legítimos, o que não se coaduna com o sistema processual vigente.

8. Ademais, a alegação de que há outros bens passíveis de penhora não obsta a efetivação de medida sobre rendimentos, especialmente porque a penhora sobre salário ou aposentadoria pode ser menos onerosa e mais eficaz, considerando sua natureza periódica. Dispositivo

9. Diante do exposto, este Juízo INDEFERE o pedido de reconsideração formulado pelo executado.”

Pois bem.

Prevê o artigo 833, incisos IV e X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidades de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Inicialmente, cumpre afastar a tese central do agravante de que a decisão agravada teria violado o art. 833, IV, do CPC, ao determinar a penhora parcial de seus proventos de aposentadoria.

Isso porque, embora esse dispositivo legal estabeleça a impenhorabilidade de tais verbas como regra geral, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído no sentido de flexibilizar essa proteção em situações excepcionais.

Com efeito, em
leading case
sobre o tema (EREsp 1.874.222/DF), a Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária, independentemente da natureza da dívida ou do valor recebido pelo devedor, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna dele e de sua família.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023)

Esse entendimento prestigia uma interpretação sistemática das normas processuais, harmonizando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Não se trata, portanto, de uma relativização genérica e desarrazoada da regra legal, mas sim da adoção de uma solução ponderada à luz do caso concreto.

No presente caso, o juízo de origem observou esse recente entendimento jurisprudencial ao fixar a penhora em 20% dos rendimentos do agravante, percentual consideravelmente inferior ao teto usualmente aceito de 30%. Ou seja, preservou-se ao agravante o recebimento de 80% de sua aposentadoria, quantia razoavelmente suficiente para garantir sua subsistência digna.

Com relação à necessidade de esgotamento de outros meios executórios para satisfação da dívida, verifica-se dos autos que houve sucessivas tentativas de penhora sobre outros bens do executado para satisfação do crédito, como bloqueio de valores via Sisbajud e restrição sobre diversos veículos automotores, porém sem resultado satisfatório. Portanto, não se trata de prematura mitigação da impenhorabilidade sem esgotamento de outros meios.

Ademais, não se mostra razoável exigir que a credora persiga indefinidamente a localização e alienação de bens de difícil comercialização, postergando demasiadamente o cumprimento da obrigação.

Quanto à alegada ausência de análise do impacto sobre a subsistência digna do agravante, o agravante apresenta argumentos inconsistentes.

De um lado, alega que seus rendimentos líquidos são de apenas R$ 7.867,11, sendo esse valor insuficiente para sua subsistência após o desconto de 20%. Por outro lado, afirma receber benefício bruto de R$ 19.079,11, valor muito superior ao necessário para uma vida digna e que inclusive ultrapassa 50 salários-mínimos.

Não há, portanto, prova cabal de que os 80% remanescentes após a penhora (aproximadamente R$ 15 mil) são insuficientes para atender às necessidades básicas do agravante, máxime considerando eventual possibilidade de revisão futura do percentual penhorado caso eventualmente comprovado excesso. O simples argumento de idade avançada e problemas de saúde, per si, não se mostra suficiente para obstar por completo a penhora parcial, como determinado.

Ressalte-se que é dever do executado fornecer elementos concretos sobre sua real situação financeira e composição familiar para fins de aferição do quantum penhorável, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Não se pode simplesmente presumir que todos os rendimentos (no caso, mais de R$ 15 mil líquidos) são integralmente indispensáveis à sua subsistência, sendo certo que o padrão de uma vida digna não se confunde com manutenção de um padrão de altíssima renda.

Ademais, ainda, que a base de cálculo adotada (rendimentos brutos descontados apenas de contribuição previdenciária e IR) também está em consonância com os precedentes que vedam a exclusão de obrigações voluntariamente assumidas pelo devedor, como empréstimos e consignações.

Por fim, a relativização excepcional da impenhorabilidade encontra respaldo no postulado constitucional da responsabilidade patrimonial (art. 5º, XXII, CF), não sendo razoável obstar por completo a satisfação de crédito exequendo, especialmente em se tratando de condenação decorrente de ato ilícito perpetrado pelo próprio devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR . MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art . 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes. 2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo segundo, primeira parte, do art . 833 do NCPC. 3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado. 4 . Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2065780 SP 2023/0120209-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

Agravo interno
prejudicado
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025